Tribunal: TJDFT
Processo: 0705087-69.2020.8.07.0018
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-06-09
Data de publicação: 2021-06-18

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO. CÓDIGO DISCIPLINAR UNIFICADO. DECADÊNCIA. CADUCIDADE. PRESCRIÇÃO. INOCORRÊNCIA. APLICAÇÃO DE MULTAS. PROCEDIMENTO ADEQUADO. EXERCÍCIO REGULAR DO PODER DISCIPLINAR. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FIXAÇÃO COM BASE NO VALOR DO PROVEITO ECONÔMICO OBTIDO. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA E EQUIVALENTE. HONORÁRIOS REDISTRIBUÍDOS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. A Lei Distrital n. 3.106/2002 instituiu o Código Disciplinar Unificado (CDU), que trata sobre a aplicação de penalidades ao infrator das regras previstas no Sistema de Transporte Público Coletivo do Distrito Federal – STPC/DF, estabelecendo a imposição de sanção por faltas cometidas na exploração dos serviços delegados, bem como o procedimento a ser observado na interposição, tramitação e julgamento dos recursos (art. 3°). Percebe-se, portanto, que as punições dispostas na referida lei decorrem do exercício do poder disciplinar, já que o CDU é aplicado aos agentes que compõem o STPC/DF.
2. A parte apelante suscita prejudicial de decadência, sustentando não ter sido observado o prazo de 30 (trinta) dias, previsto no art. 33 do CDU. Todavia, referido prazo, contado a partir da autuação, destina-se à aplicação de penalidade, já que a lei em comento não estipula prazo para a comunicação ao agente infrator a respeito do ato de autuação ou da aplicação de penalidade.
3. Além disso, o CDU estabelece, no art. 36, que o infrator autuado poderá apresentar defesa prévia no prazo de 15 (quinze) dias a contar da data da ciência do ato que aplicou a penalidade, dispositivo que evidencia ausência de prejuízo à parte, já que o prazo para defesa apenas se inicia após a notificação, além de confirmar a interpretação segundo a qual o art. 33 do Código em comento estabelece prazo para aplicação da multa, e não para a notificação do agente.
4. No caso, deve ser observada a Lei n. 3.106/2002 para a aplicação de multas aos concessionários e permissionários de transporte público no Distrito Federal, e não o Código de Trânsito Brasileiro, ante a incidência do princípio da especialidade, pois o CTB se volta às infrações comuns. Diante de tais considerações, deve ser afastada a prejudicial de decadência.
5. Sustenta a parte recorrente a ocorrência de caducidade, com base no art. 59, §§1o e 2o, da Lei n. 9.784/99, em decorrência do transcurso do prazo de 60 (sessenta) dias, sem o julgamento dos recursos. Referida tese, contudo, não merece acolhimento.
6. Necessário salientar que a Lei Federal n. 9.784/99 possui incidência em âmbito local por força da Lei Distrital n. 6.037/2017, a qual determina que “aplicam-se aos atos e aos processos administrativos no âmbito da Administração direta e indireta do Distrito Federal, no que couber, as disposições da Lei federal no 9.784, de 29 de janeiro de 1999, com a redação conferida pela Lei federal no 12.008, de 29 de julho de 2009”. Todavia, o julgamento do recurso em prazo superior a 60 (sessenta) dias não gera prejuízos ao administrado, motivo pelo qual a legislação não estabelece invalidade do ato em decorrência da sua inobservância, tratando-se de prazo de natureza imprópria, de modo que seu desatendimento não acarreta preclusão para o agente que o descumpriu. Assim sendo, afasta-se a prejudicial de caducidade.
7. O Decreto n. 20.910/32 versa sobre a prescrição nas ações intentadas contra o Poder Público, sendo que, nos termos do seu art. 1°, “as dívidas passivas da União, dos Estados e dos Municípios, bem assim todo e qualquer direito ou ação contra a Fazenda federal, estadual ou municipal, seja qual for a sua natureza, prescrevem em cinco anos contados da data do ato ou fato do qual se originarem”. No caso em tela, observa-se que a parte recorrente pretende a incidência do referido prazo prescricional no período em que ainda estava em curso o processo administrativo, já que se encontrava pendente a apreciação dos recursos manejados naquela via. Tal insurgência, contudo, não merece acolhimento, pois a prescrição disposta no art. 1° do Decreto n. 20.910/32, aplicável também na cobrança dos créditos da Fazenda Pública, incide após a constituição definitiva do crédito.
8. Ademais, na presente hipótese, do acervo probatório, não se evidencia prescrição intercorrente, considerando que o feito administrativo não ficou paralisado por período igual ou superior a 5 (cinco) anos. Nesse ponto, deve ser ressaltado não se aplicar ao Distrito Federal a Lei n. 9.873/99, o que afasta a incidência da prescrição intercorrente no prazo de 3 (três) anos, consoante pacífica jurisprudência do colendo STJ (recurso especial repetitivo n. 1.115.078/RS e agravo interno no recurso especial n. 1608710). Portanto, a prejudicial de prescrição deve ser rejeitada.
9. Compete à administração pública exercer a fiscalização dos serviços públicos delegados, o que deverá ocorrer respeitando-se, principalmente, os princípios da legalidade, moralidade, impessoalidade, eficiência e publicidade, consoante disposto no art. 37 da Constituição Federal.
10. Nos autos de infração acostados ao processo verifica-se constar informações claras acerca do fundamento para a aplicação da multa, qual seja, “falta de higiene no interior do veículo, antes do início da operação”. Além disso, há indicação do local de ocorrência da infração administrativa. Observa-se, ainda, constar informação segundo a qual o veículo estava funcionando com o selo de vistoria vencido. Assim, não se evidencia qualquer vício capaz de macular os atos administrativos questionados, motivo pelo qual a r. sentença atacada deve ser mantida irretocável, nesse ponto.
11. Segundo a redação do art. 84, § 4o, III, do CPC, aplicável nas causas em que a Fazenda Pública for parte, “não havendo condenação principal ou não sendo possível mensurar o proveito econômico obtido, a condenação em honorários dar-se-á sobre o valor atualizado da causa”. Logo, a fixação da verba honorária com base no valor da causa ostenta caráter subsidiário.
12. Portanto, considerando que houve proveito econômico, já que os valores referentes à reincidência foram decotados das multas, os honorários sucumbenciais devem ser arbitrados com suporte no valor do proveito econômico obtido, e não com base no valor da causa, em consonância com o art. 85, § 4o, III, do CPC. Além disso, levando em consideração a parcial procedência da ação, deve ser aplicado o art. 86 do CPC, ante a sucumbência recíproca e equivalente das partes.
13. Recurso conhecido e parcialmente provido. Honorários redistribuídos.